Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709712-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO DA COSTA BAPTISTA AGRAVADO: HILARIO BONETTI D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO DA COSTA BAPTISTA que, intimado sobre a devolução do mandado de intimação do agravado, sem cumprimento, não se manifestou. Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o agravante pessoalmente nos termos do art. 485, III, §1°, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator